Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-66.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1002332-66.2023.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: ANA PAULA DA SILVA
Recorrido: OI S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de dezembro de 2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPANHIA TELEFÔNICA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$506,01 (quinhentos e seis reais e um centavo), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Contudo, em que pese a alegação da parte reclamante de que desconhece a dívida cobrada pela reclamada, bem como de que não havia sido notificada, verifica-se que a parte ré juntou aos autos documentos que comprovam tanto a relação jurídica quanto o débito em comento. Sendo assim, não restam dúvidas sobre a existência da contratação e conhecimento da parte autora quanto aos débitos em discussão. Em análise minuciosa da documentação aportada aos autos é clarividente a relação contratual entre as partes, sendo que a parte reclamada acostou aos autos documentos que comprovam o débito por parte do Requerente. Desse modo, sem maiores digressões, analisando todo o conjunto probatório, verifico que a razão está com a parte requerida.”
3. Cumpre ressaltar que no caso em comento a companhia telefônica acostou nos autos no bojo da contestação, telas sistêmicas contendo os dados da parte autora, constando como telefone para contato a linha (65) 9942-3368 a qual, conforme diligenciado por este juízo, está cadastrado como chave pix da gestora da parte consumidora.
4. Outrossim, no caso em tela, a linha telefônica que gerou o débito em comento é uma linha de telefonia fixa, a qual foi instalada no mesmo endereço declinado na exordial como endereço da parte consumidora, devendo ainda ser informado, que é o mesmo endereço utilizado para o encaminhamento das faturas geradas.
5. A companhia telefônica desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de faturas e telas de cadastro, que se coadunam com a inicial, documento pessoal. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial os dados lançados no seu cadastro, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
6. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o débito, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao telefone constante do cadastro, logrando êxito em descortinar que está habilitado como chave pix da gestora da parte autora:
7. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
8. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte consumidora, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
9. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte consumidora comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Mantida a sentença proferida por esta Turma, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais permanecem com a exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002332-66.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 748.083.201-00 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023